Tribunal: TJDFT
Processo: 0763617-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR. LOCAÇÃO POR TEMPORADA. APROVAÇÃO DE TAXA POR HÓSPEDE E COBRANÇA DE TAG TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente questiona a validade da instituição de taxa por hóspede cobrada dos proprietários que contrataram empresas para administração do imóvel de locação de curta temporada e também a cobrança de TAG temporária para cada locatário acessar o estacionamento.
2. “O art. 24, §1o, da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece que ‘as decisões da assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos’. Dessa forma, a matéria submetida à deliberação condominial é de livre estipulação pela comunidade comum para que seja possível alcançar a ordem e a organização que melhor atenda aos interesses da maioria, impondo-se à minoria a obrigação de respeitar o resultado, diante da soberania das decisões tomadas em assembleia.” (Acórdão 1847382, 0703278-90.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.)
3. Na hipótese, o edital de convocação da assembleia (ID 79288925) detalhou cada item que seria analisado, entre eles a cobrança de TAG temporária e de taxa de cadastro para hóspedes. Na assembleia foi aprovada (163 votos aprovando e 33 desaprovando) a cobrança de TAG temporária e de taxa de R$ 50 para cada hóspede maior de 12 anos. Essa cobrança possibilitou que o reajuste da taxa ordinária para todos os condôminos fosse menor, tal como proposto e aprovado (ID 79288926), com fundamento em relatório do condomínio retratando a sobrecarga dos serviços por demandas das unidades que terceirizam a administração do imóvel para locação por temporada com alta rotatividade.
4. A deliberação da assembleia é soberana e, nesse caso, exige quorum simples, pois trata de administração de receitas e despesas por meio de instituição de taxa que encontra fundamento legal no art. 1.340 do CC. O aumento das despesas pelo uso mais frequente dos serviços condominiais deve ser suportado pelas unidades que geraram esse acréscimo, conforme levantamento realizado pelo condomínio, sendo assim observada a isonomia real entre os condôminos.
5. O pedido subsidiário de fornecimento de documentos contábeis e realização de perícia foi formulado somente no recurso e, portanto, caracteriza inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância revisora.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.